Tribunal: TJES
Processo: 5014566-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014566-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES registrado(a) civilmente como CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condicionou a progressão de regime ao pagamento da pena de multa. O impetrante alega que o paciente é financeiramente incapaz de arcar com a sanção pecuniária, solicitando a concessão da progressão para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal condicionar a progressão de regime prisional ao pagamento da pena de multa, quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado; (ii) determinar se o habeas corpus é o meio processual adequado para impugnar a decisão que indeferiu a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento jurisprudencial, que autoriza a concessão de ordem de ofício nessas hipóteses.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o inadimplemento da pena de multa não pode obstar a progressão de regime, desde que seja comprovada a hipossuficiência do apenado.

5. No caso concreto, a hipossuficiência do paciente está evidenciada, pois ele se encontra preso desde 2022 e a multa imposta é de valor elevado (aproximadamente R$ 20.000,00), o que torna impossível seu adimplemento nas circunstâncias apresentadas.

6. O Ministério Público não se opôs ao pedido de progressão de regime e não demonstrou que o paciente possui condições financeiras de pagar a multa, sendo dever da acusação provar a capacidade econômica do apenado.

7. A assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício, determinando à autoridade coatora que proceda à análise do pedido de progressão de regime prisional, independentemente do pagamento da pena de multa.

Tese de julgamento
:

1. A progressão de regime não pode ser condicionada ao pagamento da pena de multa quando demonstrada a hipossuficiência econômica do apenado.

2. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem pode ser concedida de ofício.

3. Cabe ao Ministério Público demonstrar a capacidade financeira do apenado para o pagamento da multa, não bastando a assistência por advogado particular para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197; CPC, art. 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/07/2016, DJe de 20/09/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 26/02/2024, DJe de 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ilegalidade de condicionar a progressão de regime prisional ao pagamento da pena de multa, já que o paciente não possui condições financeiras para tanto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo a progressão de regime para o semiaberto e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 9915187, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10493277).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10539662) opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a ilegalidade de condicionar a progressão de regime prisional ao pagamento da pena de multa, já que o paciente não possui condições financeiras para tanto.

Pugna pela concessão liminar da ordem, concedendo a progressão de regime para o semiaberto e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, o qual, inclusive, a Defesa não se valeu, limitando-se a apresentar a presente impetração.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

No entanto, vislumbro a presença de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme autorizado pelo art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que “
o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado
.”(AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Não obstante, a Corte da Cidadania entende que é ônus do Ministério Público comprovar a possibilidade de o apenado adimplir com a multa pecuniária, devendo ser privilegiada a declaração da Defesa acerca da hipossuficiência do apenado.

No caso, o paciente está em cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo ainda lhe imposto a sanção pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual perfaz o valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ora, considerando que o paciente se encontra encarcerado desde os idos de 2022, entendo que resta demonstrada a sua impossibilidade de arcar com a multa fixada, devendo ser ressaltada que a assistência por advogado particular,
per si
, não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica, conforme se extrai do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).” (AgRg no REsp n. 2.055.938/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) 2. “É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”. (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) 3. Caso em que, malgrado o paciente seja patrocinado por causídico particular, juntou autodeclaração de hipossuficiência. Nessa toada, a assistência por advogado particular não obsta o reconhecimento da hipossuficiência econômica e, via de consequência, a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária. 4. Afigura-se irrazoável o indeferimento da progressão de regime prisional em razão do inadimplemento da sanção pecuniária, quando comprovada a hipossuficiência econômica. 5. Ordem concedida. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010514-88.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 30/09/2024)

Há que se ressaltar, ademais, que o Ministério Público não se opôs ao pedido de progressão de regime prisional e nem apontou que o apenado possui condições de arcar com a multa fixada.

No entanto, como pontuado pela autoridade coatora, embora reconhecido o direito do paciente à progressão de regime, considerando que ele se encontra preso preventivamente por outro processo, a implementação do benefício restará condicionada à eventual concessão de liberdade provisória/absolvição no referido feito.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, mas, de ofício,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de determinar que a autoridade coatora analise o pedido de progressão de regime prisional, independentemente do adimplemento da pena de multa.

É como voto.